Tribunal: TJDFT
Processo: 0731465-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731465-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DE ALENCAR DANTAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por EDSON DE ALENCAR DANTAS contra a decisão ID origem 164808159, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos dos Embargos à Execução n. 0706747-94.2021.8.07.0008, movido em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos de realização de perícia grafotécnica nos contratos que originaram a renegociação da dívida referente à Cédula de Crédito Bancário n. 374.002.480 e de determinação ao embargado de juntada do comprovante da quitação de tais instrumentos, nos seguintes termos: O embargante requer seja realizada perícia nos contratos que originaram a renegociação da dívida estampada no título exequendo (cédula no 374.002.480). Também requer seja o embargado intimado a juntar aos autos os comprovantes de depósito dos valores oriundos dos contratos originários (cédulas no 373376431, no 373377730, no 373378388 e no 373378870). No entanto, o único título exequendo se refere à obrigação estampada na cédula no 374.002.480, sendo irrelevante questionar a validade dos contratos objeto da renegociação. Ademais, por se tratar de renegociação de dívida, mostra-se absolutamente despicienda a comprovação de depósito de valores, sendo certo que a obrigação oriunda das cédulas no 373376431, no 373377730, no 373378388 e no 373378870 não está mais sendo cobrada. Por assim ser, indefiro o pedido do embargante. Ultimada a perícia, anote-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, o agravante aduz que a Cédula de Crédito Bancário em execução (n. 374.002.480) derivou de Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento no importe de R$ 64.528,84 (sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), celebrado em 4/7/2019 com vistas ao refinanciamento dos Contratos n. 373376431, 373377730, 373378388 e 373378870 e à liberação de um saldo de R$ 10.923,59 (dez mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos). Alega que não tem conhecimento dos referidos Instrumentos e que nunca recebeu o saldo supracitado. Pontua que a perita nomeada concluiu pela autenticidade da assinatura no Contrato principal, razão pela qual solicitou a realização de perícia nos Contratos que originaram a dívida principal. Destaca que o agravado não apresentou prova de que ele esteve na agência e assinou qualquer dos documentos. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, a fim de que seja determinada a realização de perícia grafotécnica nos Contratos originários (n. 373376431, 373377730, 373378388 e 373378870). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o não cabimento do presente recurso. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova pericial não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que, no caso, não vislumbro urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede Apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazoes (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, o agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal, abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator